Tribunal: STF
Processo: ARE 686050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Aplicação dos índices utilizados para reajuste do teto do salário-de-contribuição nos meses de junho de 1999 e maio de 2004 (emendas constitucionais n. 20/98 e n. 41/03), para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário. Precedente. ARE-RG 685.029. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.